Tribunal: STF
Processo: Rcl 72376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Em 18 de janeiro de 2023 a autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial (IP 503.16/2023), objetivando investigar os crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, figurando dentre os investigados, o ora reclamante. 



    Encaminhado ao Poder Judiciário, o procedimento investigatório foi autuado sob o nº 0200010-25.2023.8.06.0127, perante o Juízo da Comarca de Monsenhor Tabosa-CE, onde foi decretado o sigilo dos autos. 



    Em 16 de março de 2024, o reclamante requereu acesso aos autos, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, cujo pleito foi deferido, conforme decisão anexa. 



    Posteriormente, os autos foram redistribuídos ao JUÍZO DA ÚNICA VARA DE DELITOS DA COMARCA DE FORTALEZA/CE, que decidiu retirar o acesso do reclamante aos autos, tornando-o novamente sigiloso. 



    [...] o reclamante, por intermédio de seu advogado, requereu nova habilitação e acesso aos mencionados autos, pleito que foi indeferido, cujos fundamentos da decisão sequer é conhecida, pois somente uma certidão foi lavrada pela Secretaria da Vara informando que o acesso aos autos foi negado, conforme anexo. 



    Na espécie, a decisão que negou acesso autos pela defesa, contrariou os ditames estabelecidos na Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, “de modo a garantir o imediato acesso aos elementos de informação acostados ao procedimento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito foi indeferido porque há diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A esse propósito, colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem a esta SUPREMA CORTE: 



    Inicialmente, cumpre informar que os presentes autos tratam de Inquérito Policial nº 503-06/2023 instaurado pela Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa para apurar os delitos de integrar organização criminosa e demais delitos conexos (tráfico de drogas e associação para o tráfico) praticados por membros da organização criminosa Comando Vermelho-CV. 



    [...] este Juízo [...] indeferiu os pedidos de habilitação, oportunidade em que ressaltou que a adoção da medida visa garantir o sigilo e, por conseguinte, a efetividade das investigações contidas nestes autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, eis que a fase de colheita de provas não fora concluída, envolve outros indivíduos, bem como não há qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois tudo aquilo que consta dos investigados no presente feito está sendo juntado aos autos. 



    […] 



    Em que pese o alegado pela defesa, cumpre informar que nos presentes autos não foi expedido qualquer mandado de prisão em desfavor do ora reclamante, mormente porque, como dito, este sequer remanesce como investigado neste feito, nos dizeres da própria autoridade policial, razão pela qual tal afirmação não merece guarida. 



    Por fim, informo que atualmente o feito se encontra aguardando a finalização das diligências pendentes pela autoridade policial. 



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Se não bastasse, também se verifica ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Isso porque a autoridade reclamada enfatiza que os postulantes da habilitação, dentre os quais está o ora reclamante, sequer são investigados nos presentes autos, pelo que não há que se falar em violação do contraditório e/ou cerceamento de defesa. Logo, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente